Tribunal: STF
Processo: ARE 1568643
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O presente agravo (eDoc 144), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão (eDoc 131) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 280 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante não refuta especificadamente o fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, o que atrai a incidência do enunciado n. 287 da Súmula/STF.

No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 
1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 905.483 AgR, ministro Edson Fachin)

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.

Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente